Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-39.2019.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1001376-39.2019.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta.
Recorrente: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.
Recorridos CEZAR DA CRUZ e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 09/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- O Município possui legitimidade para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.
2- É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento do procedimento cirúrgico necessário à garantia da saúde do reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal, no artigo 196.
3- O Autor demonstrou de forma satisfatória a necessidade de realização de cirurgia de Nefrolitotomia.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001376-39.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CEZAR DA CRUZ - CPF: 855.774.729-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN DE SOUZA: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
- REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

O Município possui legitimidade para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.

2-

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento do procedimento cirúrgico necessário à garantia da saúde do reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal, no artigo 196.

3-

O Autor demonstrou de forma satisfatória a necessidade de realização de cirurgia de
Nefrolitotomia.

4-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021